Tribunal: TJBA
Processo: 0810692-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810692-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPOLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER registrado(a) civilmente como RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER e outros Advogado(s):WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PARTILHA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SAISINE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, acolheu Exceção de Pré-Executividade para extinguir o processo sem resolução de mérito. O juízo de primeira instância declarou a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER, sob o fundamento de que a responsabilidade do espólio se limitaria aos tributos devidos até a data da abertura da sucessão (óbito em 2004), não abrangendo o débito de IPTU do exercício de 2014, cujo fato gerador foi posterior. O Município Apelante busca a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade do espólio e dar prosseguimento à cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o espólio possui legitimidade passiva para figurar em execução fiscal de débito de IPTU cujo fato gerador é posterior ao falecimento do autor da herança, mas anterior à partilha dos bens. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) possui natureza propter rem, ou seja, acompanha o imóvel. Com o falecimento do proprietário, a herança é transmitida imediatamente aos herdeiros pelo princípio da saisine; contudo, até a efetivação da partilha, o patrimônio permanece em estado de indivisão, formando uma universalidade de bens, direitos e obrigações representada pela figura do espólio. A interpretação sistemática dos artigos 34 e 131, III, do Código Tributário Nacional, em conjunto com o artigo 796 do Código de Processo Civil, leva à conclusão de que, enquanto não houver a individualização da propriedade pela partilha, o espólio tem legitimidade para responder pelas obrigações tributárias que recaem sobre os bens que compõem o acervo hereditário, inclusive aquelas cujo fato gerador seja posterior ao óbito. Este entendimento é consolidado na jurisprudência pátria, que afirma a responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido e pelas que surgem enquanto o patrimônio se mantém indiviso. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, o recurso de apelação é CONHECIDO e PROVIDO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a legitimidade passiva do ESPÓLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da Execução Fiscal, afastando-se a condenação em honorários de sucumbência imposta ao Município. Tese de julgamento: "1. O espólio possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPTU cujo fato gerador tenha ocorrido após o falecimento do autor da herança, enquanto perdurar a indivisão do patrimônio pela ausência de partilha, uma vez que a obrigação tributária acompanha o imóvel e a responsabilidade patrimonial recai sobre a massa indivisa até a sua distribuição aos herdeiros." Dispositivos legais relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN): arts. 32, 34 e 131; Código de Processo Civil (CPC): arts. 75, VII, 183, 485, VI, 796, 1.003, §5º, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1039064 PR 2017/0001817-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, DJe 04/12/2018; TJ-MG - Apelação Cível: 50011298120238130172, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 26/02/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23013845120248260000, Relator: Marcelo L Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, Publicação: 03/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0810692-17.2017.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, o ESPÓLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, para reformar a sentença de primeiro grau (ID 54394801) e, reconhecendo a legitimidade passiva do ESPÓLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da Execução Fiscal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora